Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão e contradição no Julgado, que não teria analisado as alegações de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ e de violação ao princípio da separação dos poderes.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.